Tribunal: TJBA
Processo: 8008462-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008462-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros Advogado(s): AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMAO AGRAVADO: BERNARDINO BISPO DE JESUS e outros (54) Advogado(s):JOSENIAS DO NASCIMENTO JUNIOR, EMILE LIMA DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE PRESERVAÇÃO DA JUSTIÇA. TEMA 589 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determina a suspensão do feito, uma vez constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aplicabilidade da tese firmada no Tema nº 988 do STJ. Afigura-se correta a decisão que, respaldada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 589, bem como em atenção ao interesse público de preservação da efetividade da Justiça, determina o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida em ação coletiva, cujo objeto de investigação judicial também tem relação com supostos danos ambientais gerados pela construção do Estaleiro Naval de São Roque de Paraguaçu. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8008462-86.2023.8.05.0000, sendo agravantes Kawasaki do Brasil Indústria e Comércio LTDA e outros e, agravados, Bernardino Bispo de Jesus e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator